Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740040-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO SUPPORT AGRAVADO: WESLEY RAMOS DE ARAUJO, GILSON RICARDO DENARDIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO SUPPORT em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do processo no 0709664-26.2020.8.07.0007 por ela ajuizada em face de GILSON RICARDO DENARDIN e WESLEY RAMOS DE ARAUJO (agravados), indeferiu o seu pedido para que os réus fossem compelidos a retirar veículos de suas propriedades do pátio da autora. Eis o teor do decisum questionado (ID. 70448512 dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que os requeridos a retirarem os veículos CITROEN C4 Pallas, placa NPT 1958 e VOLKSWAGEN Polo, placa JHC 6213 do pátio da Autora, localizado na Rua 10 B, chácara 123, lote 03, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga, Brasília/DF, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) no caso de descumprimento da obrigação. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID. 19613576, p. 01-05), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) os réus/agravados possuem dois veículos que encontram-se no pátio da agravante em decorrência de colisão ocorrida entre eles, a qual ficou constatada ter ocorrido de forma premeditada por eles nos autos da ação indenizatória 0714288-50.2018.8.07.0020 já transitada em julgado, o que afastou o dever da agravante de indenizá-los (p. 02-03); b) diante da ausência de responsabilidade e não tendo os réus/recorridos providenciado a retirada dos veículos do pátio da recorrente, foi necessário o ajuizamento da ação de origem para que eles fossem compelidos a fazê-lo, o que foi negado em tutela de urgência (p. 03); c) a decisão recorrida não pode ser mantida, pois a permanência dos bens no pátio da agravante vem lhe causando prejuízos com os custos que eles geram, bem como por prejudicar os seus associados (p. 04); d) a probabilidade do direito também é manifesto diante dos documentos comprovando a improcedência da ação indenizatória apresentada por um dos réus (p. 04). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência requerida, determinando-se aos réus que retirem os veículos sob pena de multa diária (p. 05). Preparo realizado (ID. 19613584 e 19613585). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente comprovada, pois mostra-se necessária a dilação probatória com a instauração do contraditório para conhecer, com mais detalhes, os fatos narrados na inicial, registrando-se que, à luz desta primeira análise, não há indicativos de que a agravante ainda esteja tendo despesas com a permanência dos aludidos veículos, já que o documento probatório acostado informa que os veículos saíram do pátio da Empresa “Innove Assistencia 24 horas” em 05/11/2019 (ID. 19613578, p. 38), ou seja, há mais de 07 (sete) meses da propositura da ação (14/07/2020 – ID. 19613578). Assim, isso precisa ser melhor esclarecido pelo recorrente ao longo da ação. Por consequência, não vislumbro risco de dano em qualquer de suas modalidades que demande uma pronta intervenção deste órgão recursal, podendo a recorrente aguardar o julgamento do recurso sem prejuízos ao seu patrimônio. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora